Tribunal: TJSP
Processo: 0223809-46.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Flávio Cunha da Silva
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança. Concessão de licença de software. Rescisão. Cobrança de saldo devedor e multa. Alegação de má prestação do serviço. Decisão de procedência.
Comprovação de má-prestação de serviço, com descumprimento parcial de sua obrigação pela autora, que causou o pedido de cancelamento do contrato pela ré. Cabimento de pagamento do serviço prestado até fim mês de julho, com

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de cobrança. Concessão de licença de software. Rescisão. Cobrança de saldo devedor e multa. Alegação de má prestação do serviço. Decisão de procedência.
Comprovação de má-prestação de serviço, com descumprimento parcial de sua obrigação pela autora, que causou o pedido de cancelamento do contrato pela ré. Cabimento de pagamento do serviço prestado até fim mês de julho, com abatimento.
Descabimento de aplicação da multa contratual, já que prevista em favor da autora que, por sua vez, deu causa à extinção contratual.
Recurso parcialmente provido.